Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-03.2007.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002978-03.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOMINGOS GAZARO - CNPJ: 03.700.625/0002-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOMINGOS GAZARO - CPF: 328.273.340-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS - SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA - NULIDADE - RESP 1.340.553/RS - OBRIGATORIEDADE DE SE OBSERVAR A TESE FIRMADA EM SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS.

1. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve delimitar os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa (REsp 1.340.553/RS - 5ª Tese).

2. Não se considera fundamentada a decisão que deixa de indicar os marcos temporais utilizados para a contagem do prazo de suspensão do processo de execução, bem como do lapso prescricional.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Sorriso nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

DOMINGOS GAZARO ME
e
DOMINGOS GAZARO
, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do débito executado e extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC (id. 156642210).

Em suas razões recursais (id. 156642213) o
ESTADO
aduz, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente, diante da inexistência de qualquer inércia de sua parte, apta a ensejar a prescrição.

Alega, ainda, que o magistrado

a quo
não explicitou os marcos temporais que ensejaram a prescrição, motivo pelo qual a sentença não se encontra devidamente fundamentada
e deve ser anulada.

Pugna, ao final, pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e, de consequência, que seja afastada a prescrição intercorrente.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que o cerne da questão cinge-se à necessidade ou não da Fazenda Pública ser intimada da decisão que determina o arquivamento do feito e, nesse sentido, ao reconhecer a prescrição, a decisão singular observou o REsp 1340.553/RS, o que enseja a manutenção da sentença (id. 156642215).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se dos autos que entre a data da sentença 07/11/2021 e a interposição do recurso (25/11/2021) sequer transcorreu o prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º c/c art. 183 do CPC.

Preparo dispensado (id. 156714170).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
DOMINGOS GAZARO ME

e

DOMINGOS GAZARO
, nos seguintes termos:

“O despacho inicial que determinou a citação do devedor foi proferido em 17 de julho de 2007 (fl.07).

A citação do executado consumou-se em 16 de outubro de 2007, por meio de edital (fls. 16/20).

Não paga a dívida, o exequente postulou pela penhora on-line de ativos/bens em nome do executado, diligência que resultou infrutífera (fls. 28/31), em razão da ausência de bens penhoráveis suficientes para garantir a execução.

No dia 30 de janeiro de 2014, o exequente requereu novamente pela penhora on-line de ativos financeiros em nome dos devedores, a qual restou, em parte, profícua (fls. 51/52).

Sem impugnação, os valores conscritos anteriormente foram transferidos para o exequente no dia 04 de agosto de 2017, conforme decisão à fl. 88.

Até a presente data não há nos autos qualquer penhora perfectibilizada capaz de garantir a execução, liquidando o débito.

(...)

A configuração da prescrição intercorrente no caso sub examine é evidente.

No caso dos autos, a presente execução arrasta-se HÁ QUASE 14 (QUATORZE) ANOS sem qualquer constrição, capaz de satisfazer a dívida executada, circunstância que ocasiona, inequivocamente, a prescrição intercorrente da demanda.

No precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. (...)

Como relatado, apesar de ter sido encontrado bens penhoráveis, a prescrição intercorrente, indubitavelmente, já havia se consumado, pois o processo já transcorria há mais de 05 (cinco) anos sem qualquer penhora perfectibilizada, visto que os ativos/bens encontrados, só vieram a ser localizados nos anos de 2014 e 2016. Após o transcurso do lapso temporal de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF[2] – mesmo que sem despacho deste juízo – teve início então o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, nos exatos termos da Súmula 314, do STJ: (...)

Portanto, considerando o transcurso de mais de 05 (cinco) anos após o término do prazo anual da suspensão do feito executivo – iniciado a partir da ciência da exequente a respeito da primeira tentativa de penhora infrutífera – sem que haja, neste feito, efetiva constrição patrimonial, impõe-se o reconhecimento, ex-officio, da prescrição, ainda que sem intimação prévia da exequente para se manifestar a respeito (...)”
.
(id. 158347832)

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no §4º do art. 40 da LEF, em que foram firmadas as teses dos Temas n.º 566 a n.º 571 daquela Corte e, para sua melhor compreensão, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (
g.n.
)

No caso destes autos, o magistrado sentenciante mencionou expressamente os itens 4.1 e 4.2 da ementa acima transcrita, que correspondem aos enunciados dos Temas Repetitivos 566 e 567 do STJ,

verbis
:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. (
Tema 566
)

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”. (
Tema 567
)

Entretanto, dos enunciados acima transcritos se extrai do próprio REsp
1.340.553/RS
que a 5ª Tese firmada em seu julgamento impôs a necessidade de que
sejam explicitados pelo magistrado os marcos temporais a partir dos quais é contado o lapso prescricional
, o que não foi apontado pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual a sentença se mostra deficiente nesse ponto, como apontado pelo Apelante em suas razões.

Saliento que, embora o magistrado mencione a data do despacho que determinou a citação do Executado, a data em que ocorrida a efetiva citação, além daquela em que os valores penhorados foram transferidos para o Exequente,
em nenhum momento é feita a delimitação do termo inicial do prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano (Tema 566), bem como do termo inicial de contagem do lapso prescricional (Tema 567)
, contrariando a jurisprudência do STJ, conforme o item 4.5 da ementa do
REsp 1.340.553/RS
.

“4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. (g.n.)

Portanto, não sendo possível visualizar a contagem dos prazos na sentença proferida, pois, embora sejam mencionados atos processuais com as respectivas datas, o Juízo singular não especifica onde se iniciou e terminou a contagem do prazo de suspensão da Execução e do prazo prescricional, a situação enseja o reconhecimento da insubsistência da sentença proferida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS MARCOS TEMPORAIS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA
.
PROVIMENTO.
A simples falta de oitiva prévia da Fazenda Pública não anula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente, cabendo ao ente fazendário, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, alegar e demonstrar a nulidade e seu respectivo prejuízo, provando ainda ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. "
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”. (TJPB - AC: 07400726420078152001, Relator: Des.
Marcos William de Oliveira
, 3ª Câmara Cível, j. 04/11/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. SENTENÇA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 489 DO CPC.
INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DO E. STJ ( RESP 1340553/RS - TEMAS 566 A 571 DO E. STF) QUE DETERMINA SEJAM REFERIDOS OS MARCOS TEMPORAIS CONSIDERADOS NO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA PROCLAMADA
. APELO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (
TJRS - APL: 50002928220148210151, Relatora:
Denise Oliveira Cezar
, Primeira Câmara Cível, j. em 28/11/2022, Data de Publicação: 28/11/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS UTILIZADOS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS (TESE 4.5)
-
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
- RECURSO PROVIDO. (TJPR 00045381520018160116, Relator:
Marcos Sergio Galliano Daros
, 3ª Câmara Cível, j. em 05/06/2023, Data de Publicação: 06/06/2023). (g.n.)

Dessarte, a sentença objurgada incorre em nulidade, por não estar em consonância com a sistemática de recursos repetitivos, o que enseja o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
LHE DOU PROVIMENTO
para r
econhecer a nulidade da sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem
, para que o juízo singular profira nova sentença, manifestando-se acerca dos marcos temporais da prescrição, ou, em sendo o caso, dê prosseguimento ao feito Executivo conforme seu livre convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023